Tribunal: TJPA
Processo: 0811720-66.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811720-66.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JAIR ALCINDO LOBO DE MELO

AGRAVADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
A QUO
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA DISPENSA DA OITIVA DE TESTEMUNHAS E HOMOLOGAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. TESE RECHAÇADA. PROVA DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. PERÍCIA REALIZADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE PELO FATO DE NÃO TER SIDO COLHIDA PROVA ORAL. NÃO CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA, PORQUANTO A PERÍCIA REALIZADA É A PROVA ADEQUADA E SUFICIENTE PARA A RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, NÃO SE MOSTRANDO NECESSÁRIA OU INDISPENSÁVEL A OITIVA DE TESTEMUNHA OU DEPOIMENTO DAS PARTES.

NÃO TENDO SIDO DEMONSTRADO O DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA, DE RIGOR A SUA MANUTENÇÃO.

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, PARA MANTER HÍGIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/ PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0811720-66.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: JAIR ALCINDO LOBO DE MELO

AGRAVADAS: RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (EUROCARR) e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

2021 ... PJE 3001

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

JAIR ALCINDO LOBO DE MELO interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Id. Num. 4055035), em face da decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pa (Id. Num. 4055377), nos autos da AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR (Processo n. 0011311-27.2009.8.14.0301), que move em face de RR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA (EUROCARR), e GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

A insubordinação em relação ao
decisum
combatido, deve-se ao fato do magistrado haver homologado o Laudo Pericial, realizado no veículo objeto do litígio e, ainda, considerou desnecessário o depoimento das partes e testemunhas, declarando que o feito estaria maduro para julgamento, pelo que determinou a apresentação de razões finais.

OS FATOS.

Consta dos autos que o autor ora agravante adquiriu junto a empresa RR Comércio de Veículos Ltda. (EUROCARR), um veículo modelo PRISMA MAXX, cor Cinza Bleut, Ano/Mod. 2007/2008, fabricado pela segunda agravada General Motors do Brasil Ltda., o qual apresentou defeito de fabricação.

Informou que inúmeras foram as vezes que levou o veículo para conserto, sem que o problema tenha sido solucionado, obrigando-o a ajuizar a Ação de Responsabilidade Civil Por Danos Morais e Materiais, na qual foi concedida a Tutela Antecipada, no sentido de determinar que as agravadas fornecessem ao autor um veículo devidamente legalizado até decisão final do processo, como de fato ocorreu.

Por sua vez, as empresas demandadas apresentaram contestação, e em ato contínuo, requereram a realização de perícia, tendo sido apresentado o laudo pericial, o qual foi impugnado pelo autor/agravante, que apontou a existência de vícios.

Por consequência, atravessou petição, requerendo esclarecimentos sobre a perícia realizada no veículo, questionando a demora na entrega da perícia; o uso do equipamento de propriedade da requerida; o motivo da demora no início da perícia aprazada para às 10 horas só iniciou às 12 horas; a razão pela qual o carro apresenta riscos e amassados na lataria e oxidação e falta do equipamento de som e a identificação de todas as pessoas presentes.

Logo a seguir, aduziu o apelante que o Sr. Perito se limitou a repetir o que já constava do laudo pericial, permanecendo pendentes as dúvidas sobre as questões suscitadas.

Mesmo assim, o douto juízo “
a quo
” proferiu despacho homologando o laudo pericial, e, ainda, considerou desnecessário o depoimento das partes, declarando que o feito estaria maduro para julgamento, pelo que determinou a apresentação de razões finais.

Ponderou, que a decisão proferida pelo juízo “
a quo
” é suscetível de causar ao agravante lesão grave e de difícil reparação, justificando o cabimento do presente agravo de instrumento. Pois, além de ter homologado laudo pericial, indeferiu o pedido de oitiva das partes rés e testemunhas, sob o mesmo fundamento, o de que o processo estaria maduro para julgamento.

Alegou que o indeferimento da produção de prova caracteriza
cerceamento de defesa
, causando graves danos ao autor, razão pela qual fica evidente a necessidade de se atribuir o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, uma vez que ao indeferir o requerimento da produção de provas, julgará antecipadamente a lide, sem o direito de a parte agravante produzir suas provas, necessárias ao deslinde da controvérsia, e mais, expondo o agravante à possibilidade de uma futura decisão injusta.

Com esses argumentos, finalizou requerendo a concessão do efeito excepcional e no mérito a reforma da decisão atacada, anulando a homologação do laudo pericial em razão dos vícios constantes, determinando a realização da audiência de instrução e julgamento para a oitiva das partes agravadas.

Foram os autos regulamente distribuídos, inicialmente ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior que, em despacho (Id. Num. 4071200), apontou a minha prevenção.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Em sede de cognição sumária,
deferi
o pedido excepcional à decisão agravada (Id. Num. 4409534),
até o julgamento final pela Colenda 1ª Turma de Direito Privado.

A parte agravada
contrarrazoou
o recurso (Id. Num. 4580050).

Sustentou que o litígio judicial entre as partes já se estende por mais de 12 (doze) anos, e há 11 (onze) anos o autor/agravante dispõe de veículo que lhe fora disponibilizado pela agravada, em cumprimento da decisão judicial que assim determinou.

Aduziu que realizada a prova técnica, e tendo esta sido submetida ao contraditório, o magistrado agiu conforme o disposto no art. 371 do CPC, no exercício da livre apreciação das provas, indicando com clareza na decisão objeto do recurso que diante do conjunto probatório já acostado aos autos, tornaram-se desnecessários os depoimentos em questão.

Pontuou que não serão os referidos depoimentos pretendidos pela autora/agravante que irão comprovar a existência de vícios, e nesse passo, não há prova oral que possa contestar a conclusão alcançada pelo Sr. Perito.

Asseverou ainda, que o agravo de instrumento interposto pelo agravante não se enquadra nas hipóteses legais a que se refere o art. 1.015 do Código de Processo Civil, e tais questionamentos deveriam vir em
sede de preliminar nas alegações finais
.

Com tais argumentos finalizou pugnando pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos.

É o relatório síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PAUTA VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Em suas razões, o Agravante/Autor alega que o magistrado laborou em erro quando homologou o Laudo Pericial realizado no veículo objeto do litígio e, ainda, considerou desnecessário o depoimento das partes e testemunhas, declarando que o feito estaria maduro para julgamento, pelo que determinou a apresentação de razões finais.

Neste momento em exame de cognição exauriente, que é típica dos procedimentos que objetivam o desfecho definitivo do conflito trazido ao juiz, no qual, se busca a solução do litígio visando, atender os anseios do cidadão, passo a resolver a controvérsia trazida ao crivo do Poder Judiciário.

Dito isso, antecipo que
estou revendo
o meu posicionamento e revogando a decisão anterior, prolatada em exame de cognição sumária
, na qual foi deferido efeito excepcional postulado, após examinar as informações e argumentos trazidos nas contrarrazões ao recurso, somadas a legislação de regência e jurisprudência pátria, por entender que razão não assiste ao agravante.

Explico:

Dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil/15:

‘‘Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.’’

‘’Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.’’

Acerca da valoração da prova pericial, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero disciplinam que:

[...] O juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479, CPC). No entanto, [...] o juiz não pode, sob pena de violação do art. 371, CPC, ignorar o laudo pericial, no todo ou em parte, sem outro elemento probatório técnico que dê suporte à sua decisão e sem justificar as razões que o levam a desconsiderar as conclusões periciais (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 393)

Pois bem!

No caso, o magistrado de origem entendeu como suficiente para o julgamento da lide, a prova pericial, conforme se verifica na decisão objurgada.

Percebe-se que a parte autora insurgiu-se em relação ao resultado da perícia, requerendo a realização de prova testemunhal, na tentativa de um resultado mais favorável aos seus interesses.

Note-se, a perícia foi realizada por um profissional habilitado e de confiança do juízo, que analisando o automóvel, objeto do litígio, chegou à conclusão que embasou as respostas dos quesitos.

O Magistrado, não possui conhecimento, tanto é que se valeu de um perito judicial justamente para dirimir suas dúvidas e a controvérsia técnica.

Marcada a perícia, foi oportunizado a parte manifestar-se respeitando assim a ampla defesa. Igualmente possibilitou-se a nomeação de assistente técnico e o acompanhamento de todo o procedimento e após a sua realização foi submetida ao contraditório.

Tenho como oportuno salientar que a perícia tem meios de cientificar e elucidar o julgador, orientando-o em suas decisões, uma vez que não se pode esperar que os magistrados sejam cientistas ou técnicos em quaisquer assuntos, visto que há matérias que precisam de esclarecimento e certificação de profissionais merecedores de inteira fé, nos aspectos técnicos, moral, científico e legal.

Destarte, a carga que pesa sobre o Juiz é dividida com o Perito, que o instrui com a certificação de causas e fatos por meio de suas qualidades de especialista e requisitos de moralidade e honestidade.

A decisão judicial objeto do inconformismo do agravante, não se justifica, a perícia foi elaborada por expert e esclareceu as circunstâncias relevantes para ser concedida a solução justa e segura para o litígio.

Noutro viés, observo que o magistrado
a quo
, demonstra bom senso e cautela ao decidir que “
Em face da insurgência da parte autora em relação ao laudo pericial, tenho por bem deferir o levantamento dos honorários periciais somente após o trânsito e julgado da sentença.”

Saliento que estando a matéria técnica bem esclarecida, não seriam aquelas oitivas que poderiam desconstituir a perícia realizada sob o crivo do contraditório, por meio da qual o
expert
esclareceu as dúvidas, principalmente as do magistrado.

A propósito, colaciona-se os julgados
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA
.” Agravo de instrumento improvido.” (
TJ-SP
- AI: 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 30/08/2019, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/
2019
)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL
. Cabe ao Juiz, de ofício ou mediante requerimento, determinar a produção das provas necessárias para a instrução do processo, indeferindo as inúteis ou protelatórias.
Ausente a necessidade prova, encontra-se justificado o julgamento antecipado da lide. Instadas as partes a especificar as provas que pretendem produzir, cabe ao magistrado, entendendo que se afiguram inúteis ou desnecessárias, deduzir, oportuna e precisamente, as razões para a sua desconsideração, de sorte a não causar intolerável surpresa às partes, resultante do julgamento antecipado da lide.
” (
TJ-MG
- AC: 10145120836666001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 22/06/2016, Data de Publicação: 01/07/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a)
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. (
TJPR
- 6ª C. Cível - 0007619-45.2009.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Horácio Ribas Teixeira - J. 03.06.
2020
) - (TJ-PR - APL: 00076194520098160001 PR 0007619-45.2009.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Desembargador Horácio Ribas Teixeira, Data de Julgamento: 03/06/
2020
, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/06/
2020
).

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PROVA PERICIAL SUFICIENTE PARA ESCLARECER O LITÍGIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade ou não das diligências requeridas com esse fim, de acordo com o disposto no art. 370 do CPC/2015 e seu parágrafo único. 2. Não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da negativa de realização de prova oral, com o depoimento da parte agravada/ré, quando tal prova se mostra irrelevante para a solução da causa. Isso porque o depoimento pessoal da parte ré em nada acrescentará ao deslinde da controvérsia, tratando-se de mera repetição de sua versão sobre os fatos narrados em sua peça de defesa.
3. Inexistente o cerceamento de defesa em razão do indeferimento do depoimento pessoal da ré, na medida em que é possível observar dos autos que a controvérsia será esclarecida por meio de prova documental e pericial, uma vez que a matéria a ser analisada se resume à análise da falsidade (ou não) dos documentos juntados no processo nº 2016.07.1.015090-7. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJ-DF
07062978320188070000 DF 0706297-83.2018.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/05/
2020
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, apesar de haver requerido a oitiva de testemunhas, ante as provas já carreadas aos autos, em especial a perícia técnica, revela-se cabível o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova em audiência, caso o magistrado considere esta desnecessária para o deslinde da controvérsia. Trata-se do princípio do livre convencimento motivado que impõe ao juiz o dever de zelar pela rápida solução do litígio, indeferindo a produção de provas que entenda desnecessárias para o julgamento da causa.

Neste sentido acrescento: “A preferência do julgador por determinada prova insere-se no livre convencimento motivado e não cabe compelir o magistrado a colher com primazia determinada prova em detrimento de outras pretendidas pelas partes se, pela base do conjunto probatório tiver se convencido da verdade dos fatos. STF. Plenário. RE 567708/SP, rel. orig. Min. Gilmar Mendes”.

Noutro quadrante, tenho como improcedente a alegação de que o Sr. Perito não respondeu aos questionamentos formulados e aditados após a entrega do Laudo Pericial.

Isso porque, compulsando o caderno processual eletrônico encontro os esclarecimentos e respostas aos quesitos suplementares, e antecipo que merecem acolhimento as respostas do Sr. perito (Id Num. 4055276).

Portanto sem razão o recorrente.

Verifico que o Sr. Perito concluiu o seu trabalho atendendo todas as determinações do Juízo, bem como respondeu aos quesitos iniciais e suplementares que lhes foram apresentados.

A insurgência do recorrente, em verdade, é fruto de um inconformismo pelo fato do Laudo pericial apresentar-se desfavorável às suas expectativas ou quem sabe de alguma pretensão.

De início, o perito fez um breve histórico relacionado ao bem (veículo), e o trabalho a ser efetuado. Em seguida, pontuou que o autor, a todo momento levanta suspeitas sobre sua competência para procede ao exame pericial judicial.

Informou que há 30 (trinta) anos se formou em Engenharia Mecânica, sendo Pós-Graduado em nível de Doutorado pela UNICAMP, e trabalha no Órgão de Perícia Oficial do Estado do Pará há 27 (vinte e sete) anos, exclusivamente na área de mecânica veicular onde mantem conduta ilibada.

Que é professor no curso de mecânica em Instituto Federal há 29 (vinte e nove) anos, nos níveis tecnológico, de graduação e pós-graduação, tendo trabalhado por 8 (oito) anos, na fábrica de automóveis (Honda) e nas empresas SOTREQ e COPAGRO em manutenção de máquinas pesadas.

Que a sua longa experiência o credita a trabalhar no exame pericial a qual foi designado pelo juiz do feito.

Em ato contínuo, passou a responder os questionamentos, iniciando pela demora na entrega do Laudo Pericial.

Informou que o exame não se encerra apenas com a inspeção do veículo, mas somente com a conclusão das análises a serem procedidas, quando são realizados estudos referentes aos pontos levantados durante o exame pericial, os quais são compatibilizados com o trabalho do perito no âmbito criminal e de outros exames judiciais realizados nos mais diversos pontos do território paraense.

Ressaltou que a perícia ocorreu no dia aprazado e que foi usado equipamento do fabricante por não existir no mercado outro aparelho com Soft periodicamente atualizado e confiável ao procedimento.

Que o aparelho utilizado, é calibrado por Órgão Oficial e não pode dar resultado que possa beneficiar A ou B. Está é a razão da escolha do aparelho pelo perito.

Que o exame pericial foi realizado em local apropriado, nas dependências do Órgão Oficial, Centro de Perícias do Estado-Pa, e se houve algum tipo de retardo, foi pelo fato de estar havendo outra perícia criminal em andamento. Contudo, não houve nenhum prejuízo.

Que o perito não tem como mensurar a insatisfação do autor com a concessionária, isto cabe a justiça. Cabe ao perito relatar se o problema persiste ou não.

Quanto riscos na pintura ou corrosão na lataria, só é possível relatar o estado atual do veículo, uma vez que o perito não estava presente quando da entrega do veículo na concessionária. Da mesma forma a quilometragem, deve ser declarada a que consta no hodômetro no momento do exame.

Quanto ao aparelho de som reclamado, ficou constatado que no momento do exame não havia som instalado.

Quanto as pessoas presentes no exame pericial, salientou que todas foram identificadas e constam do Laudo, podendo também ser verificado através das fotografias que acompanham e ilustram o Laudo Pericial.

Que o perito desconhece a existência de um outro “laudo” produzido por assistente técnico. Acredita que o reclamante deve estar se referindo a um parecer técnico emitido por terceiros.

Finalizou informando que está se colocando à disposição da autoridade judicial, a qual pode convocá-lo quando lhe convier. Que a convocação deve ser através de seus superiores, para que não coincida com outras perícias a serem realizadas na capital ou no interior do Estado.

Nesse cenário, sem argumento capaz de modificar a decisão agravada, não há como albergar tal a insurgência

Na presente hipótese, a decisão combatida optou por homologar o laudo pericial, ao concluir que o Sr. perito, de forma satisfatória, respondeu aos quesitos formulados. E é exatamente isso o que se extrai do referido laudo pericial.

Vige em nosso ordenamento jurídico a regra de que cabe ao perito apenas responder aos quesitos tais qual formulados, ficando a cargo do julgador analisar as outras questões de direito.

Logo, inexistindo eventual ilegalidade, bem assim qualquer irregularidade no laudo pericial, é de serem rejeitadas as pretensões da recorrente.

São estes os fundamentos pelos quais, nos termos da fundamentação declinada linhas acima, é de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa e o pedido de anulação da perícia técnica.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
.

Belém (PA), 12 de abril de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/04/2021